Tribunal: TJDFT
Processo: 0738452-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738452-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMBREA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO CAMBREA FILHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Execução de Título Judicial (processo no 0715676-79.2017.8.07.0001) ajuizada em face de BANCO DO BRASIL, homologou o laudo pericial. Eis o teor do decisum questionado (Id. 104557861 dos autos de origem): “(...)Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 94491936 e Apêndices 94491941, 94494642 e 94494643. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada no ID no 74299988 em favor do perito, referente aos honorários periciais. Feito, promova a intimação do perito para impressão do alvará. Após, voltem-me conclusos para sentença na ordem cronológica.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Ids. 105460890 e 107783094 dos autos de origem). Em suas razões recursais (Id. 31156561), a parte agravante argumenta, em síntese, que a prova pericial produzida para apuração do valor devido encontra-se em desobediência ao que fora decidido no Resp no 1.319.232/DF, por não observar a data do pagamento a maior, como termo inicial de incidência de correção monetária. Pontua que o valor encontrado pelo perito judicial para a cédula 87/00265-5 foi de R$ 26.920,24, enquanto entende devido o valor de R$ 151.708,94. Alega que a perícia judicial em questão tomou por base perícia anterior, desconstituída pelo juízo em virtude de incorreção, não havendo, assim, nos autos perícia fidedigna com os fatos, mas a repetição de erros. Assevera que a decisão agravada violou os artigos 502, 505 e 507 do CPC. Entende presentes a verossimilhança das alegações e o receio de lesão de difícil reparação. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a reelaboração do laudo pericial, alternativamente, pleiteia a homologação dos cálculos apresentados pela agravante. Preparo recolhido (Id. 31156562). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito das considerações apresentadas no recurso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários. Conforme extrai-se da própria decisão recorrida, em que pese o julgador a quo ter, a princípio, homologado o laudo pericial impugnado, verifica-se que apenas houve determinação de retorno dos autos para conclusão para sentença, não havendo, assim, qualquer determinação de pagamento, circunstancias que, em princípio, não direcionam para o provimento desta tutela recursal. Quanto a probabilidade do direito em si, diante da ausência de urgência, bem como ausência de efetivo prejuízo ao agravante, e por se tratar de pleito que pode acarretar análise prematura do quantum efetivamente devido na origem, especialmente quando parece haver nos autos manifestações do perito judicial acerca da correção dos cálculos em tela, postergo a sua análise para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando que o presente recurso refere-se a insurgência quanto a mesma decisão recorrida nos autos do AGI 0732294-63.2021.8.07.0000, associe-se o presente feito àquele recurso de agravo de instrumento. Após, providencie a Secretaria da Turma a retirada do AGI 0732294-63 da pauta de julgamento, aguardando-se os autos em cartório até que seja possível o julgamento conjunto com os presentes autos. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora